Tribunal: TJSP
Processo: 0025023-93.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUA REALIZAÇÃO MANTIDA – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à progressão de regime – Caso concreto em que justificada a necessidade de melhor aferir o mérito do sentenciado ao regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUA REALIZAÇÃO MANTIDA – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à progressão de regime – Caso concreto em que justificada a necessidade de melhor aferir o mérito do sentenciado ao regime menos gravoso – Entendimento consolidado de que o exame poderia ser realizado mediante decisão motivada, o qual veio a ser reforçado por recente alteração legislativa do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, que tornou obrigatório o exame - Aplicação imediata encontra respaldo na jurisprudência e nas circunstancias do caso – Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes de homicídio qualificado e vários roubos majorados, ostentando faltas disciplinares, das quais já se encontra reabilitado, circunstâncias que reforçam a necessidade do exame criminológico - Decisão fundamenta em dados concretos quanto à necessidade de verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO